Tribunal: TJMMG
Processo: 2000177-74.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO - ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - EXIGÊNCIA OBJETIVA, PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO, QUE A MILITAR ESTIVESSE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - NECESSIDADE DA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO APELO DE ORIGEM - EMBARGOS PROVIDOS, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E ABSOLVER A MILITAR QUANTO À PRÁTICA DO CRIME.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000177-74.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000379-79.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/04/2022 Publicação: 28/04/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – EXIGÊNCIA OBJETIVA, PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO, QUE A MILITAR ESTIVESSE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – NECESSIDADE DA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO APELO DE ORIGEM – EMBARGOS PROVIDOS, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E ABSOLVER A MILITAR QUANTO À PRÁTICA DO CRIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante a Sd PM Bianca de Souza Andrade e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores, em sessão plenária, por maioria de votos, em dar provimento aos embargos infringentes, para absolver a embargante quanto à prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), pela patente atipicidade da conduta. Ficaram vencidos os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e James Ferreira Santos, que negaram provimento ao presente recurso de embargos infringentes interposto por Bianca de Souza Andrade. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de embargos infringentes, interposto pela ré Sd PM BIANCA DE SOUZA ANDRADE, por meio do qual esta busca a prevalência do voto vencido do desembargador Jadir Silva, para que seja reformada parcialmente a sentença de primeiro grau, no sentido de absolvê-la da imputação do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar (CPM), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) Rememorando este feito, destaco que os autos de origem se referem à denúncia promovida pelo Ministério Público do Estado Minas Gerais, para condenação da ré (Sd PM Bianca de Souza Andrade) pelos crimes de estelionato (artigo 251, § 3º, do CPM) e inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), com fundamento nos seguintes termos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Denunciada perante o juízo da 2ª Auditoria Militar Estadual pela prática continuada de quatro crimes de estelionato e quatro delitos de inobservância de lei, regulamento ou instrução, após regularmente processada veio a ser absolvida do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, porém condenada à pena de quarenta (40) dias de detenção, em regime aberto, como incursa nas sanções do artigo 324 do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 69. [...] [...] Segundo a exordial, nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2018, a então militar impetrou mandado de segurança no juízo cível da Comarca de São Lourenço, pleiteando, em sede liminar, o seu afastamento imediato das fileiras da PMMG até que fosse julgado o mérito, tendo em vista o indeferimento administrativo de sua baixa da corporação (fls.85/87-IPM7). Em 28 de dezembro de 2018, o juízo concedeu a liminar para a impetrante (fls. 94/95-IPM8), afastando-a das suas funções até o julgamento final da lide, tendo a então militar conservado o recebimento de sua remuneração mensal (fls.126/135) até o mês de julho de 2019, em razão da sentença definitiva concedendo a baixa da ex-militar ter sido proferida no dia 17/06/2019 (Evento 18). Ainda que se possa cogitar da legalidade do recebimento de remunerações enquanto o mérito do Mandado de Segurança não fosse decidido, por força da liminar, constata-se que a denunciada arrumou nova atividade laborativa no curso da demanda judicial. Conforme o Relatório Técnico n. 2.001/2020 (fls. 160/169- Evento31), a ex-militar Bianca de Souza Andrade foi contratada formalmente pela empresa Philips Medical Systems LTDA, no dia 08/04/2019, ou seja, enquanto ainda estava sob afastamento liminar, recebendo a remuneração da Administração Castrense normalmente. Aliás, a denunciada já tinha trabalhado na aludida empresa antes de ingressar nos quadros da Polícia Militar. Observa-se que a própria militar, em sede de sua oitiva no IPM (fls. 114/116- IPM9), afirmou que não havia improbidade de sua parte, uma vez que ainda pertencia aos quadros da PMMG, estando apenas afastada por decisão judicial, omitindo o fato de que já mantinha vínculo empregatício regular com empresa privada durante este afastamento, o que evidencia o dolo da denunciada em manter a Administração Castrense em erro, mediante meio fraudulento, a fim de manter a aparente licitude do recebimento das remunerações. A partir da data de 08/04/2019, a ex-militar recebeu indevidamente o montante de R$ 3.437,85 nos meses de maio a junho de 2019, mês a mês, e R$ 1.088,13 em julho de 2019, totalizando R$ 7.963,83 recebidos em prejuízo da Administração Pública (fls. 133/135-IPM9). Desta forma, deve-se reconhecer a continuidade delitiva do crime de estelionato (art. 251 c/c art. 80 CPM), em razão da prática do crime de estelionato, por quatro vezes, sob as mesmas condições de tempo (30 dias), lugar, e maneira de execução. Nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada deixou de observar, no exercício de função, lei e estatuto militares, ensejando em prejuízo direito à Administração Militar. De acordo com a Lei n. 14.310 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), no seu art. 14, inciso XIX, caracteriza-se transgressão disciplinar de natureza média o exercício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de emprego remunerado por parte do militar da ativa, vedação esta também disposta pelo art. 22 do Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais. Neste sentido, a denunciada, enquanto militar da ativa, deixou de observar as normas dispostas desde o dia 08 de abril de 2019 até o dia 17 de junho de 2019, por três vezes, dando causa direta ao prejuízo da Administração Castrense, consubstanciado no exercício indevido de atividade comercial alheia ao serviço militar. Assim, deve-se reconhecer a continuidade delitiva do crime de inobservância de lei e regulamento (art. 324 c/c art. 80 CPM), em razão da prática do crime, por quatro vezes, sob as mesmas condições de tempo (30 dias), lugar, e maneira de execução. Diante da moldura fática narrada, a denunciada encontra-se incursa no art. 251 (estelionato), por quatro vezes, c/c art. 80 (continuidade delitiva), e no art. 324 (inobservância de regulamento), por quatro vezes c/c art. 80 (continuidade delitiva), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que a ex-militar seja citada para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenada a cumprir as sanções cabíveis.[...] Prosseguindo, nos termos do relatório do eminente desembargador relator da ação – James Ferreira Santos –, documento que se encontra no evento 26 dos autos, transcrevo a parte relativa à tese de defesa da ré, ora apelante, como segue: [...] A Defesa, quanto ao crime do art. 251 do CPM, requereu a absolvição da acusada, nos temos do art. 439, alínea “a”, segunda parte ou alínea “c” do CPPM. Quanto ao crime do art. 324 do CPM, pugnou pela absolvição nos termos do art. 36, também do CPM. [...] [...] Entendeu que a decisão proferida pelo CPJ quanto ao crime previsto do artigo 324 deve ser reformulada pela total impossibilidade de imputação do mencionado crime à acusada, seja pela ausência de dolo, seja pela aplicação do artigo 36 do CPM. [...] [...] Pediu que seja mantida a sentença que absolveu a apelante do crime do artigo 251 (Estelionato), com fulcro no artigo 439, alínea “c”, e que seja reformada a sentença, dando-se provimento ao seu recurso, para absolver a Apelante do crime do artigo 324 (inobservância de regulamento), com base no art. 439, “d”, do CPPM, c/c o artigo 36 do CPM.[...] Em julgamento realizado no dia 21/10/2021, a Segunda Câmara deste E. Tribunal, por maioria de votos, decidiu negar provimento a ambas as irresignações recursais, para manter a sentença de primeiro grau que condenou a ré pelo crime do artigo 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM e a absolveu do crime previsto no art. 251 (estelionato) do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ART. 251 DO CPM – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – ATIPICIDADE - ART. 439, “B” DO CPPM – INOBSERVÂNCIA DE NORMA, LEI OU REGULAMENTO – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DA RÉ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Agora, em sede de embargos, a embargante alega que o voto do desembargador Jadir Silva, que deu provimento parcial ao recurso interposto pela defesa para absolvê-la, deve prevalecer (Evento 33). Em apertada síntese, afirma que, de acordo com o entendimento esboçado pelo culto e honrado desembargador Jadir Silva, a prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) por parte da ré (Sd PM Bianca de Souza Andrade) não restou configurada, uma vez que não houve subsunção do tipo penal, tendo em vista que “a militar se encontrava afastada de suas funções, por decisão judicial, tal fato é impeditivo no que tange ‘deixar, no exercício de suas funções’, e, ainda, da leitura da denúncia não é possível de se perceber a modalidade na qual o suposto delito se daria, qual seja, por negligência (culposo) ou por tolerância (doloso)”. O voto vencido da lavra do desembargador Jadir Silva, para o qual a embargante pretende a prevalência, narra, como fundamento basilar para a manutenção da decisão ora embargada, o seguinte: [...] A militar foi mantida na Polícia Militar, afastada por decisão judicial, percebendo vencimentos até 9 de julho de 2019, quando, por iniciativa da própria administração militar, houve a alteração de sua situação funcional para “afastada por decisão judicial sem vencimento, conforme se vê no documento de Evento 1 – PEÇAS IPM 5, página 12, processo n. 2001420-18.2019.9.13.0002. [...] [...] Nesse ponto, percebe-se que a situação funcional se dá por, entre aspas, uma interpretação da decisão judicial a ser cumprida. No presente caso, a situação funcional da militar foi inicialmente inserida no sistema no Código 65 (afastamento judicial com remuneração), posteriormente, no Código 78 (afastamento judicial sem remuneração). A colocação da militar em ambas situações funcionais provem de uma decisão da Administração Militar, sendo que, em nada, houve a contribuição da apelante, por ação ou omissão. Nota-se que a remuneração foi paga licitamente pela Administração Militar, mediante a ordem judicial, o que, a meu ver, retira de uma possível conduta da apelante sobre o elemento subjetivo de obtenção de “vantagem ilícita”. Nesse aspecto, não houve a indução ou manutenção da Administração em erro por parte da militar, ora apelante. Ou sequer a apresentação ou utilização de um engodo ou um ardil, porquanto o pedido judicial apresentado pela apelante no âmbito civil pleiteava a baixa imediata sem o pagamento prévio de indenização ao Estado de Minas Gerais. Nota-se dos autos do mandado de segurança que a intenção da apelante não era induzir ou mesmo manter a Administração em erro, e, sim, obter um desligamento rápido da instituição militar. Ainda que no curso do período de afastamento, antes do julgamento de mérito da ação mandamental, a militar tenha prestado serviços e mantido vínculo empregatício regular com empresa privada, por quatro meses, ainda assim, entendo não restar configurado o delito de estelionato (art. 251 do CPM). Destaco, mais uma vez, que as vantagens (remunerações) foram recebidas de forma lícitas e não houve o dolo de manter a administração em erro, conforme acima demonstrado. As questões relativas ao ressarcimento dos valores recebidos pela militar deverão ser resolvidas no âmbito civil, por ser havido como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 improbidade administrativa, transgressão administrativa ou débito para ser reavida em uma ação de cobrança. De tudo, não se configura, no meu modesto entendimento, uma figura típica penal na forma que os fatos se deram. Nesse sentido, destaca-se o entendimento já apresentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXAME. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS SEM EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. DENÚNCIA REJEITADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (STJ, APn. 353/GO, Ministro relator Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgamento realizado em 20 de junho de 2007, publicado em 13 de agosto de 2007). [...] [...] Com devida vênia ao eminente Desembargador relator, entendo que não há como prover o recurso do Ministério Público, devendo ser mantida a absolvição conforme a respeitável decisão do Conselho Permanente de Justiça, sendo o melhor fundamento, no meu entendimento, o de atipicidade de conduta nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. No que se refere ao recurso da Defesa da militar, entendo que deverá ser provido para a absolvição da militar da imputação da previsão típica do art. 324 do Código Penal Militar. [...] [...] Diante dos fatos descritos na denúncia, não vejo como haver a subsunção do tipo penal porque a militar se encontrava estava afastada de suas funções, por decisão judicial, tal fato é impeditivo no que tange “deixar, no exercício de suas funções”, e, ainda, da leitura da denúncia não é possível de se perceber a modalidade na qual o suposto delito se daria, qual seja, por negligência (culposo) ou por tolerância (doloso). Sendo assim, mais uma vez, entendo que a militar deverá ser absolvida por atipicidade de conduta com relação à imputação do art. 324 do Código Penal Militar. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e dou provimento ao recurso interposto pela Defesa da ex-Soldado PM Bianca de Souza Andrade Neri, para reformar parcialmente a sentença de primeira instância no sentido de absolvê-la da imputação do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. [...] O juízo de admissibilidade foi exercido pelo desembargador relator da apelação (James Ferreira Santos), nos termos do que consta no Evento 26. O embargado (Ministério Público do Estado de Minas Gerais) apresentou contrarrazões recursais (Evento 13), apontando os fatos que entende como relevantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos embargos infringentes, para que prevaleça o entendimento firmado no voto vencedor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de recurso de embargos infringentes, interposto pela ré Sd PM BIANCA DE SOUZA ANDRADE, por meio do qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 esta busca a prevalência do voto vencido do desembargador Jadir Silva, para que seja reformada parcialmente a sentença de primeiro grau, no sentido de absolvê-la da imputação do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar (CPM), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Eminentes desembargadores, após analisar detidamente, com extremada cautela, o crime imputado à militar, pelo qual ela foi condenada, e tendo como foco principal os fatos e o preceito primário respectivo, penso que a questão é bem simples, sem quaisquer complexidades para a justa adequação do direito, consagrando a melhor justiça. Feita a observação acima, entendo que não é possível o afastamento do voto do eminente desembargador Jadir Silva no apelo de origem. A militar queria afastar-se das suas atividades na Policia Militar do Estado de Minas Gerais, o que lhe foi negado pela administração militar em razão da negativa de devolução, aos cofres públicos, do valor inerente ao curso para a formação de soldados, normativamente prevista. Assim, a militar ingressou com mandado de segurança, obteve uma liminar que lhe garantia o afastamento imediato das atividades, com possibilidade de restabelecimento do vínculo, sendo que, ao final, a sentença ratificou a liminar e manteve a militar afastada das atividades de forma definitiva. A militar, no curso do afastamento liminar, especificamente no período de 08 de abril de 2019 até 17 de junho de 2019, teria recebido indevidamente a quantia total de R$7.963,83 (sete mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), que corresponde aos soldos no período, e a percepção seria indevida em razão de a militar ter sido formalmente contratada por empresa privada no mesmo período, contrariando a Lei n. 14.310 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), que prevê, no seu art. 14, inciso XIX, a vedação ao exercício de emprego remunerado por parte do militar da ativa, vedação disposta também no art. 22 do Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais. Ressalto, por oportuno, que o recebimento dos soldos no período acima especificado encontra uma causa única, qual seja, o erro da própria administração militar, que, sem lastro na decisão proferida no mandado de segurança, considerou o afastamento da militar com o pagamento da remuneração, lançando o código de pagamento, em vez de considerar o afastamento sem vencimentos. Esse erro somente foi retificado em correição realizada pela administração militar no Batalhão a que pertencia a militar embargante. Ora, se a própria administração militar lançou o afastamento com garantia dos vencimentos, como poderia a militar imaginar que os vencimentos não seriam devidos? Vejamos, agora, a disposição do art. 324 do CPM: Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano. É interessante a leitura do preceito primário, porque o texto do dispositivo traz, de forma explícita, após o verbo “deixar”, a condição primeira para que o crime se perfaça, qual seja, estar a militar no exercício de função. E é óbvio, é inequívoco, é ausente de dúvida que a militar, nas ocasiões em que recebeu os soldos no período de abril a junho de 2019, NÃO estava no exercício de função militar, dado o afastamento determinado em decisão judicial, sendo que a decisão garantia à militar o afastamento pleno das atividades e das funções decorrentes de vínculo com a PMMG. Nesse ponto, está perfeito o voto do eminente desembargador Jadir Silva, pois os fatos revelam a impossibilidade de adequar o ato ao preceito primário do tipo penal objetivamente estabelecido no art. 324 do CPM. O entendimento esboçado pelo culto e honrado desembargador Jadir Silva, em didática lição, aponta que a prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) por parte da ré (Sd PM Bianca de Souza Andrade) não restou configurada, pois não houve subsunção da conduta ao tipo penal, já que “a militar se encontrava afastada de suas funções, por decisão judicial, tal fato é impeditivo no que tange ‘deixar, no exercício de suas funções’, e, ainda, da leitura da denúncia não é possível de se perceber a modalidade na qual o suposto delito se daria, qual seja, por negligência (culposo) ou por tolerância (doloso)”. A questão inerente ao preceito secundário do art. 324 do CPM também é interessante, como bem observado pelo desembargador Jadir Silva. Com efeito, a militar não pode ter agido com tolerância, pois não cabia a ela a prática de qualquer ato dessa natureza, ou seja, a militar não se encontrava em condição de “tolerar” a prática de ato prejudicial à administração militar, o que ocorreria, lado inverso, com aqueles que, conhecendo uma possível irregularidade nos pagamentos efetuados, “deixasse passar” por mera tolerância. De igual modo, se alegássemos uma negligência, teríamos que considerar a negligência da administração militar, que lançou o afastamento com vencimentos e, em prosseguimento, efetuou os pagamentos mês a mês. Ademais, como seria aplicada a pena de suspensão do posto, graduação, cargo ou função, se a militar estava afastada das suas atividades, e, após a sentença, restou definitivamente afastada? Então, o voto vencido da lavra do desembargador Jadir Silva, digno de encômios, e do qual a embargante pretende a prevalência, deve sim prevalecer. Confiram o voto do eminente desembargador Jadir Silva: [...] A militar foi mantida na Polícia Militar, afastada por decisão judicial, percebendo vencimentos até 9 de julho de 2019, quando, por iniciativa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da própria administração militar, houve a alteração de sua situação funcional para “afastada por decisão judicial sem vencimento, conforme se vê no documento de Evento 1 – PEÇAS IPM 5, página 12, processo n. 2001420-18.2019.9.13.0002. [...] [...] Nesse ponto, percebe-se que a situação funcional se dá por, entre aspas, uma interpretação da decisão judicial a ser cumprida. No presente caso, a situação funcional da militar foi inicialmente inserida no sistema no Código 65 (afastamento judicial com remuneração), posteriormente, no Código 78 (afastamento judicial sem remuneração). A colocação da militar em ambas situações funcionais provem de uma decisão da Administração Militar, sendo que, em nada, houve a contribuição da apelante, por ação ou omissão. Nota-se que a remuneração foi paga licitamente pela Administração Militar, mediante a ordem judicial, o que, a meu ver, retira de uma possível conduta da apelante sobre o elemento subjetivo de obtenção de “vantagem ilícita”. Nesse aspecto, não houve a indução ou manutenção da Administração em erro por parte da militar, ora apelante. Ou sequer a apresentação ou utilização de um engodo ou um ardil, porquanto o pedido judicial apresentado pela apelante no âmbito civil pleiteava a baixa imediata sem o pagamento prévio de indenização ao Estado de Minas Gerais. Nota-se dos autos do mandado de segurança que a intenção da apelante não era induzir ou mesmo manter a Administração em erro, e, sim, obter um desligamento rápido da instituição militar. Ainda que no curso do período de afastamento, antes do julgamento de mérito da ação mandamental, a militar tenha prestado serviços e mantido vínculo empregatício regular com empresa privada, por quatro meses, ainda assim, entendo não restar configurado o delito de estelionato (art. 251 do CPM). Destaco, mais uma vez, que as vantagens (remunerações) foram recebidas de forma lícitas e não houve o dolo de manter a administração em erro, conforme acima demonstrado. As questões relativas ao ressarcimento dos valores recebidos pela militar deverão ser resolvidas no âmbito civil, por ser havido como improbidade administrativa, transgressão administrativa ou débito para ser reavida em uma ação de cobrança. De tudo, não se configura, no meu modesto entendimento, uma figura típica penal na forma que os fatos se deram. Nesse sentido, destaca-se o entendimento já apresentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXAME. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS SEM EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. DENÚNCIA REJEITADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (STJ, APn. 353/GO, Ministro relator Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgamento realizado em 20 de junho de 2007, publicado em 13 de agosto de 2007). [...] [...] Com devida vênia ao eminente Desembargador relator, entendo que não há como prover o recurso do Ministério Público, devendo ser mantida a absolvição conforme a respeitável decisão do Conselho Permanente de Justiça, sendo o melhor fundamento, no meu entendimento, o de atipicidade de conduta nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. No que se refere ao recurso da Defesa da militar, entendo que deverá ser provido para a absolvição da militar da imputação da previsão típica do art. 324 do Código Penal Militar. [...] [...] Diante dos fatos descritos na denúncia, não vejo como haver a subsunção do tipo penal porque a militar se encontrava estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 afastada de suas funções, por decisão judicial, tal fato é impeditivo no que tange “deixar, no exercício de suas funções”, e, ainda, da leitura da denúncia não é possível de se perceber a modalidade na qual o suposto delito se daria, qual seja, por negligência (culposo) ou por tolerância (doloso). Sendo assim, mais uma vez, entendo que a militar deverá ser absolvida por atipicidade de conduta com relação à imputação do art. 324 do Código Penal Militar. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e dou provimento ao recurso interposto pela Defesa da ex-Soldado PM Bianca de Souza Andrade Neri, para reformar parcialmente a sentença de primeira instância no sentido de absolvê-la da imputação do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. [...] Por fim, é importante destacar que não podemos confundir militar em situação de atividade com militar no exercício de função, sendo que o militar no exercício de função deve, além de encontrar-se em situação de atividade, estar exercendo suas funções conforme escala e determinação da autoridade militar. Ante o exposto, dou provimento aos embargos infringentes, para a prevalência do voto do desembargador Jadir Silva na apelação de origem, com a absolvição da embargante quanto à prática do crime previsto no art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução), pela patente atipicidade da conduta. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR (VENCIDO) Nos termos consignados no julgamento do recurso de apelação, entendo que a condenação da ora embargante, Bianca de Souza Andrade, pelo crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (CPM) deve ser mantida em seus exatos termos. Conforme me manifestei naquela oportunidade, a decisão judicial exarada na ação mandamental proposta por Bianca apenas determinou, de forma precária, o seu afastamento da Polícia Militar de Minas Gerais, mantendo, todavia, o seu vínculo com a Instituição. A embargante, ao ingressar na Polícia Militar através de concurso público, aderiu ao sistema de dedicação exclusiva e possuía conhecimento pleno de que não poderia exercer qualquer outra atividade, a não ser a função policial militar. Todavia, em seu interrogatório, a própria embargante admitiu que começou a trabalhar em uma empresa de iniciativa privada, antes do trânsito em julgado da ação de mandado de segurança. Cumpre esclarecer que, para a configuração do delito previsto no art. 324 do CPM, é indiferente se houve, ou não, o recebimento, de forma indevida pela embargante, dos soldos no período de abril a junho de 2019. Tal fato é indiferente para a configuração do delito. Conforme narrado na exordial acusatória, o que importa aqui é o fato de ter a embargante, quando ainda não se havia desligado de forma definitiva da PMMG, ter exercido, indevidamente, emprego remunerado na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 iniciativa privada, mesmo ciente de vedação expressa contida no art. 221 da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Por fim, mostra-se oportuno trazer à colação trecho do voto do e. desembargador James Ferreira Santos em sede do recurso de apelação, a fim de robustecer a necessidade de manutenção da condenação da embargante pelo crime previsto no art. 324 do CPM. [...] Não pode sequer ser cogitada a alegação da acusada de que acreditava estar recebendo mensalmente os depósitos em sua conta bancária, realizados pela administração militar, a título de multa para a PMMG, enquanto não lhe desse a baixa definitiva. A alegação é risível. Veja-se o parágrafo a seguir, extraído das razões de apelo, fl. 15, Evento 77, OUT1: [...] A Apelante deixou claro quando de seu interrogatório que entendia que o valor que estava recebendo seria uma multa para a PMMG enquanto não lhe desse a baixa definitiva e que estava convicta de que não era mais militar tendo em vista que a própria Administração recolheu toda a sua documentação e material militar. [...] Multa? Arbitrada por quem? Quando? Em que processo? Com qual fundamento? Não se sustenta, de igual modo, a alegação da defesa quanto a que a acusada não tenha sido advertida de que não poderia se vincular a outra atividade remunerada. Esse impeditivo legal é de conhecimento comezinho para qualquer policial militar recém-saído de seu curso de formação. Ademais, a acusada, como nenhuma outra pessoa, pode se escusar de cumprir a lei, sob alegação de seu desconhecimento, sendo o que determina o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ainda na sua peça recursal, a acusada apontou contradição do Ministério Público, que manifestou entendimento, em um dado momento, de que a Administração tinha que continuar pagando seus vencimentos até o trânsito em julgado da sentença de mérito, e, em outro momento, mencionou que a acusada manteve a Administração castrense em erro. Impende eliminar a dúvida manifestada pela defesa. A acusada não poderia ser responsabilizada, como de fato não foi e nem está sendo, pelo recebimento de seus vencimentos no período entre 28/12/2018 e 08/04/2019, já que o foi por decisão, certa ou errada, da administração militar. O Ministério Público comprovou a conduta ilícita praticada pela acusada e que é vedada, expressamente, nas regras estatutárias e disciplinares, conforme já mencionado alhures, de receber, cumulativamente, os vencimentos da PMMG e da empresa privada com quem firmou vínculo empregatício a partir de 08/04/2019. De igual forma, não se pode acatar a tentativa da acusada de se esquivar da responsabilidade quanto às declarações prestadas em sede de IPM, nas quais omitiu seu vínculo de emprego com empresa privada, sob alegação de terem sido tais declarações produzidas pela 1 Art. 22 - Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 advogada e entregues prontas ao encarregado. Nenhuma dúvida quanto à responsabilidade da acusada pelo termo que prestou, se foi ela, a acusada, que o assinou. A alegação de que a apelante não tinha consciência de que estaria vinculada à PMMG, até porque nunca mais tenha utilizado do serviço médico do NAIS, chegando a gastar dinheiro com seu tratamento, não se conforma ao seu comportamento de receber naturalmente seus vencimentos. Acreditar nessa desvinculação e, mesmo assim, continuar recebendo os vencimentos da Instituição militar, sem qualquer contraprestação à instituição, tratou-se de conduta que não se conforma ao entendimento esperado de qualquer pessoa com raciocínio minimamente razoável. Por todas essas razões, mantenho integralmente a sentença que a condenou pelo crime do artigo 324 do CPM, entendendo não ser aplicável à espécie o comando do art. 36 do mesmo Códex. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de embargos infringentes interposto por Bianca de Souza Andrade. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores, pedindo vênia ao eminente revisor, acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Senhor presidente, eminentes pares! Mantenho a posição que adotei no julgamento do recurso de apelação, sustentada no voto condutor do acórdão e de minha relatoria, que culminou com a condenação da embargante pela conduta do art. 324 do Código Penal Militar (CPM). Naquele voto, fiz mencionar o art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Ora, a embargante, recém-formada no Curso de Formação de Soldados, à época, depois de ter sido aprovada em concurso com altos níveis de concorrência, a todo óbvio, foi instruída sobre os direitos e os deveres que lhe impunha a profissão. A regra impeditiva para o policial militar exercer atividade remunerada fora das instituições militares, além de estatutária, é de cunho disciplinar, como revelam os dispositivos que transcrevo a seguir: Lei n. 5.301/1969 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais “Art. 22 – Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado.” Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais “Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 XIX – participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado.” A partir da leitura desses dispositivos, e depois de ter examinado com toda a acuidade estes autos, não vislumbro como acatar o pleito da embargante, e, por essas razões, mantenho o meu voto anterior, para negar provimento a estes embargos infringentes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. É exigência típica que o sujeito ativo do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (CPM) deixe de observar lei, regulamento ou instrução no exercício das funções militares. No caso em exame, tal exigência não foi satisfeita. Os elementos constantes dos autos demonstram, claramente, que a recorrente não se encontrava no exercício das funções militares quando recebeu as remunerações consideradas indevidas. A recorrente estava afastada das funções por força de decisão judicial. Por tal razão, acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso, absolvendo a recorrente da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 324 do CPM. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Mantenho meu posicionamento, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento aos embargos e absolver a embargante, nos seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator